Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELA INEXIGÍVEL. EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DA CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificada que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o Juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
2. A ação executiva foi proposta com base em título judicial inexigível, porquanto não verificado o inadimplemento da dívida, caberia ao recorrente emendar a contento a petição inicial, nos moldes do comando exarado na origem, o que, todavia, deixou de fazer.
3. No caso, acertada a conclusão da Juíza a quo ao decretar a extinção do processo, ante o indeferimento da petição inicial, já que a ordem de emenda não foi atendida pelo exequente.
4. Não é possível a homologação de acordo extrajudicial, tendo em vista que não foi recebida a petição inicial e tampouco aperfeiçoada a relação jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.